Tribunal: TJSP
Processo: 0007424-20.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE E PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEP - PROCEDIMENTO DISCIPLINAR INSTAURADO EM OBEDIÊNCIA À LEI DE EXECUÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA FALTA – TENTATIVA DE FUGA DURANTE O TRANSPORTE DE PRESOS – NEGATIVA DO AGRAVANTE DESMENTIDA PELO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE E PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEP - PROCEDIMENTO DISCIPLINAR INSTAURADO EM OBEDIÊNCIA À LEI DE EXECUÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA FALTA – TENTATIVA DE FUGA DURANTE O TRANSPORTE DE PRESOS – NEGATIVA DO AGRAVANTE DESMENTIDA PELO DEPOIMENTO DO AGENTE DA LEI - CONDUTA A CARACTERIZAR FALTA GRAVE, CONFORME PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA – FALTA GRAVE QUE INTERROMPE O PRAZO PARA O CÔMPUTO DO LAPSO PARA A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO E REMIÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 112, 118 E 127 DA LEP - REDUÇÃO DE UM TERÇO DOS DIAS REMIDOS QUE SE MOSTRA AJUSTADA – CONDUTA DO SENTENCIADO QUE DESESTABILIZA A ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA CARCERÁRIA E PÕE EM RISCO A SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO DESPROVIDO.